Tribunal: TJES
Processo: 5000398-02.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000398-02.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: CLEUZA SANTANA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATOS REALIZADOS NA MESMA DATA (PORTABILIDADE E REFINANCIAMENTO). AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. APLICABILIDADE DO CDC. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ENUNCIADO Nº 11). RECURSO NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo bancário c/c inexistência de débito, restituição de valores em dobro e indenização por dano moral, na qual narra a autora que vem tendo inúmeros problemas a respeito de empréstimos consignados e novas averbações sem o seu consentimento, impugnando nos autos a legalidade do contrato nº 55-019967123/24, no valor de R$ 1.218,53 (um mil duzentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos), que ensejou o depósito de R$ 899,79 (oitocentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos) em sua conta.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, mantenho a decisão liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, nos termos do art. 487, I, do CPC, os pedidos para:

1. Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 55-019967123/24, firmado entre as partes;

2. Condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados do benefício da autora, no valor de R$ 645,36 (considerando 12 parcelas de R$ 26,89), já compensados pelo valor efetivamente recebido a título de empréstimo pela parte autora;

3. Condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.500,00, corrigido monetariamente a partir desta sentença com base no IPCA e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso;”

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso, arguindo preliminar de incompetência, tese de nulidade por violação ao contraditório, regularidade da contratação e subsidiariamente inexistência de danos morais ou redução do
quantum
, indevida restituição em dobro do indébito, compensação do valor recebido pela consumidora e retomada do contrato de origem.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve permanecer intocada.

A princípio, rejeito, de pronto, a preliminar arguida, porquanto a controvérsia principal gira em torno do cumprimento do dever de informação, não tendo especial relevância se a assinatura eletrônica que consta do contrato apresentado pela recorrente partiu de dispositivo vinculado à aposentada, mas se ela de fato sabia as reais condições da contratação.

Conforme muito bem apontado em sentença, o acervo probatório acostado aos autos demonstra que a contratação de crédito facilitada permitida pelo banco recorrente abre margem para situações que comprometem a credibilidade da contratação e levanta dúvidas razoáveis quanto à real manifestação de vontade do consumidor.

In casu
, nota-se dos contratos acostados aos autos e vinculados à recorrida que os mesmos consistem em espécie de portabilidade e refinanciamento de dívidas, inclusive por tal razão o valor nominal do empréstimo é um e o valor efetivamente transferido à consumidora é outro.

Confrontando os contratos virtuais acostados aos autos e as alegações iniciais da consumidora, nota-se que ela não possui conhecimento a respeito da natureza de tais contratos, evidenciando a falha no dever de informação.

No tocante ao contrato ora discutido, de nº 55-019967123/24 (ID 16261444), nota-se que, em verdade é um refinanciamento do contrato de nº 51-019967107/24 (ID 16261440), que, em verdade, é uma portabilidade de um contrato do banco do Brasil.

Chama-se atenção ao fato de ambos os contratos terem sido realizados no mesmo dia, de modo que, na mesma data, realizou-se uma portabilidade e um refinanciamento desta portabilidade, o que, além de não fazer sentido, mostra-se arbitrário e evidencia a completa falta de informação da consumidora a respeito dos contratos que estavam sendo realizados em seu nome.

A vulnerabilidade informacional da recorrida, que é pessoa idosa, torna altamente questionável que ela tenha compreendido a real natureza e as consequências financeiras do que estava "contratando", ainda mais considerando o frequente “bombardeamento” de aposentados com telefonemas de oferta de crédito.

Nesse sentido, o dever de informação clara, adequada e prévia (Art. 6º, III, CDC) incumbia ao recorrente a adoção de cautelas especiais para garantir o consentimento livre e esclarecido, o que não restou demonstrado.

Portanto, verificando o vício da vontade no momento da contratação e a falha da prestação do serviço, notadamente pela ausência de informação adequada, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Registro que a forma de restituição em dobro resta adequada, por força do art. 42 do CDC, uma vez que a recorrente não prestou as informações necessárias acerca da contratação, estando caracterizada a abusividade em sua conduta.

Além disso, o valor arbitrado a título de danos morais está em consonância com os valores aplicados por este colegiado, além de respeitar os requisitos da extensão do dano, capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da sanção.

Por fim, no tocante ao requerimento de contestação, a respeito de “retorno ao contrato de origem” após a decretação da nulidade contratual nos autos, entendo que a decisão judicial recorrida muito bem delimitou em seu dispositivo a extensão da matéria apreciada pelo Poder Judiciário, razão pela qual não é possível, em sede recursal, dispor sobre contrato diverso não discutido nos autos.

Registro que caso o “contrato de origem” mencionado seja legal e preencha seus requisitos de existência e validade, não há por que haver óbice no seu reestabelecimento. Contudo, caso haja algum indício de vício de consentimento ou falha no dever de informação, deve a empresa recorrente se atentar, a fim de não afrontar novamente os direitos da consumidora.

De toda forma, eventuais implicações a respeito de contrato diverso ao discutido nos autos poderão ser objeto de nova demanda judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)